Tribunal: TJSP
Processo: 0015774-17.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ANTE O DECURSO DO PRAZO DE 90 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Entendimento firmado no Julgamento da ADI 3150 pelo STF no sentido de que o Ministério Público possui legitimação prioritária para a execução da pena de multa,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ANTE O DECURSO DO PRAZO DE 90 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Entendimento firmado no Julgamento da ADI 3150 pelo STF no sentido de que o Ministério Público possui legitimação prioritária para a execução da pena de multa, a qual pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, se aquele não houver atuado em prazo razoável de 90 dias. Ausência de comprovação do decurso de 90 dias e da inércia do Ministério Público. Decurso do prazo, ademais, que não retira a legitimidade do "Parquet" de cobrar a pena de multa, somente conferindo a faculdade à Fazenda Pública de ajuizar a ação de execução da pena de multa. Legitimidade subsidiária e não exclusiva da Fazenda Pública. Subsistência da legitimidade do Ministério Público, desde que já não tenha sido ajuizada a ação pela Fazenda Pública, sob pena de "bis in idem". Recurso não provido.